Tribunal: TJDFT
Processo: 0737325-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737325-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAAD AMERICAS NV EMBARGADO: WEBER LEITE CRUVINEL JUNIOR, WEBER LEITE CRUVINEL, LUCIA MACHADO CRUVINEL D E S P A C H O A embargante apresenta petição (ID 34011466), na qual se opõe ao julgamento em sessão virtual. Por esta razão, determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta telepresencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator